Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-53.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. FRAUDE. ILICITUDE DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Código Civil, a validade dos contratos exige agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e o livre consentimento das partes.
2. Não é válida a cessão de direitos sobre imóvel particular efetivada mediante fraude, por quem não detinha poderes para a prática do ato, configurando-se a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do seu objeto.
3. Aplicável ao caso em apreço o disposto no art. 169 do Código Civil, pois os negócios jurídicos nulos são insuscetíveis de convalidação ou confirmação, razão pela qual retornam necessariamente as partes ao status quo ante.
4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional para a reparação civil é a data do conhecimento do fato danoso pela parte lesada.
5. Nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.